Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708890-55.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM FERREIRA PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: GENESIA DE SENAS LOPES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao art. 183 e § 2o do art. 1.021, ambos do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre o recurso interposto. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora